Tribunal: TJDFT
Processo: 0727143-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727143-10.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HCL CONSTRUTURA E REFORMAS LTDA - ME APELADO: VINICIUS TAVEIRA RIBEIRO D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte apelante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo deverá a parte apelante manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso no que tange as questões fáticas, tendo em vista que fora decretada a revelia do apelante, portanto, preclusa a oportunidade, além de configurar possível inovação recursal. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 10 de março de 2022 12:20:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador